Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA 4a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA. SUPOSTOS DELITOS DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MATÉRIA VEICULADA EM SITE JORNALÍSTICO. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 141, INCISO III E § 2o DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Estando o feito em sua fase inicial, e não havendo certeza quanto à causa de aumento que deve incidir no caso, a competência para seu processamento e julgamento será firmada perante o Juízo que detém maior liberdade probatória, posto que esse poderá determinar a realização de diligências capazes de dirimir a dúvida acerca da majorante que será, efetivamente, aplicada na situação em exame.
2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo Suscitante da 4a Vara Criminal de Brasília/DF.